Tribunal: TJDFT
Processo: 0712803-36.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0712803-36.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: DOMINGOS FERREIRA DE LIMA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Domingos Ferreira de Lima e Marconi Medeiros Marques de Oliveira contra a r. decisão Id. 119765252 dos autos de origem, proferida pela MM. Juíza de Direito da 6a Vara Cível de Fazenda Pública do Distrito Federal, que, nos autos do Processo n° 0709920-96.2021.8.07.0018, em fase de cumprimento de sentença, considerou preclusa a discussão acerca da atualização monetária dos cálculos, nos seguintes termos: “Compulsando os autos, observa-se que o Distrito Federal impugna o presente cumprimento de sentença alegando excesso de execução na ordem de R$ 7.173,83. Assevera que o credor utilizou o IPCA e para corrigir o débito em todo o período, ao invés dos índices corretos, qual seja: INPC antes de julho de 2009 e TR a partir de tal data, tendo em vista que o título que fundamenta a execução determinou a aplicação do referido índice (TR) a partir de julho de 2009. Considera, que no presente caso o julgamento levado a efeito pelo Supremo Tribunal Federal que concluiu pela inconstitucional qualidade do índice TR, não pode ser aplicado ao caso concreto, em respeito a coisa julgada. Intimado a se manifestar o credor refutou as alegações do Distrito Federal conforme se observa do ID no 119659069. É a exposição. DECIDO. Na hipótese dos autos, verifica-se que a sentença que pôs fim à fase de conhecimento julgou parcialmente procedente o pedido nos seguintes termos: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, inc. I do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente desde a data da efetiva supressão, bem como incidindo os juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação”. Ao apreciar a temática, o Egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, deu parcial provimento à remessa oficial para sujeitar a correção e os juros incidentes na vigência da Lei no 11.960/2019 à disciplina nela prevista. Interposto recurso de embargos de declaração, observa-se que a ele deu-se provimento para suprir as omissões nele especificadas, da seguinte forma: 1) taxas mensais de juros de: a) 1%, entre a citação e 23/08/01; b) 0,5%, entre 24/08/01 e 28/06/09; c) taxa aplicada à caderneta de poupança, a partir de 29/06/09; 2) o IPCA, como índice de correção monetária a partir desta última data. Diante desse contexto, tem-se que o princípio da segurança jurídica e a coisa julgada devem ser respeitados e preservados. Nesse sentido, observa-se que em recente decisão, o Colendo Superior Tribunal de Justiça decidiu o seguinte: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO STF. RE 870.947. COISA JULGADA. PREVALÊNCIA. 1. Cinge-se a controvérsia a definir se é possível, em fase de cumprimento de sentença, alterar os critérios de atualização dos cálculos estabelecidos na decisão transitada em julgado, a fim de adequá-los ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 2. O Tribunal de origem fez prevalecer os parâmetros estabelecidos pela Suprema Corte no julgamento do RE 870.947, em detrimento do comando estabelecido no título judicial. 3. Conforme entendimento firmado pelo Pretório Excelso, "[...] a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)" (RE 730.462, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 28/5/2015, acórdão eletrônico repercussão geral - mérito DJe-177 divulg 8/9/2015 public 9/9/2015). 4. Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial, ainda que no intuito de adequá-los à decisão vinculante do STF. 5. Recurso especial a que se dá provimento. (REsp 1861550/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020 – Ressalvam-se os grifos) Dessa sorte, tem-se que o autor, de fato, laborou em equívoco quando da elaboração dos cálculos apresentados, sobretudo, porquê o julgado que fundamenta o presente cumprimento de sentença não foi desconstituído pela via da ação rescisória e, assim sendo, deve o Juízo respeita o precedente oriundo da Corte da Cidadania que tem por competência uniformizar o entendimento relativo à legislação infraconstitucional. Dessa forma, ACOLHO a impugnação do Distrito Federal para fixar o débito exequendo em R$ 8.984,87. Encaminhem-se os autos ao Contador para atualização dos cálculos. Com o retorno dos cálculos, intimem-se as partes acerca dos mesmos, com prazo de cinco dias. Inexistindo divergência, expeçam-se as requisições de pagamento dos valores devidos. Havendo RPV: a) fica o DF intimado a efetuar o pagamento, no prazo de dois meses; b) fica o credor intimado, desde já, a informar seus dados bancários para operacionalizar eventual transferência de valor; c) fica deferida a realização de bloqueio de ativos via SISBAJUD, em caso de inadimplemento da RPV; d) fica deferida expedição de ofício de transferência para a(s) conta(s) indicada(s) pelo(s) respectivo(s) credor(es).” Em síntese, os Agravantes impugnam a aplicação do Tema 733 com o fim de afastar o que foi decidido no RE 870.947 e na ADI 5348, sob o argumento de que decorreu de decisão proferida em caso diverso, que versava sobre o direito disponível aos honorários advocatícios nas ações concernentes ao FGTS. Argumentam que a correção monetária é questão de ordem pública e as respectivas modificações em decorrência do exercício pelo Poder Judiciário do papel de legislador negativo devem incidir imediatamente nos processos em curso. Reforçam que, nos termos do art. 332, § 1o, do CPC, não há preclusão quanto à correção monetária, por se tratar de questão de ordem pública e pedido implícito, que pode ser revista a qualquer tempo, ainda que sem requerimento das partes. Argumentam que a correção monetária é consectário lógico da condenação, e ainda que houvesse operado a coisa julgada, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus, devendo prevalecer o índice de correção aplicável no momento da execução do título judicial. Ressaltam que, conforme entendimento pacificado em sede de recurso repetitivo (Tema 491), os parâmetros de juros e correção monetária previstos na Lei no 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto vigorassem. Acrescentam que o c. STJ também firmou o entendimento de aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando, inclusive, aqueles em que já operou o trânsito em julgado. Afirmam que o Supremo Tribunal Federal tem se posicionado quanto à possibilidade de substituição dos índices de correção monetária previstos em sentença transitada em julgado e que já não existiam por ocasião do pagamento do precatório. Informam que, por meio de decisão monocrática proferida no ARE no 1.315.252/SP, o Ministro Marco Aurélio afastou a coisa julgada e terminou a aplicação do Tema 810 de repercussão geral. Alegam que a possibilidade de incidência da TR como parâmetro de correção monetária nos débitos da Fazenda Pública deixou de existir no momento em que o STF declarou sua inconstitucionalidade, devendo ser substituída pelo IPCA-e, conforme definido por aquela Corte e pelo STJ no julgamento dos Temas 810 e 905. Sustentam que foi garantido a todos os credores da Fazenda Pública o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5.348, na linha do entendimento firmado por este Tribunal acerca da possibilidade de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou repercussão geral. Asseveram que a não revisão dos cálculos viola o direito de propriedade e afronta a eficácia das decisões tomadas no RE 870.947/SE e na ADI 5348/DF, em desconformidade com o disposto nos arts. 5o, XXVII, e 102, § 2o, da CF. Explicam que não ocorre preclusão nas relações jurídicas de trato continuado, nos termos do art. 505, I, do CPC, como no presente caso. Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo ativo para que sejam realizados cálculos pela contadoria judicial com aplicação do IPCA-e, a partir de 30.6.2009. Preparo comprovado - Id. 34701782 e Id. 34701783. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. A concessão da tutela antecipada exige plausibilidade do direito substancial invocado pela parte e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, verifica-se a presença dos requisitos que autorizam a concessão de efeito suspensivo. De logo, destaco que o próprio STF tem afastado a coisa julgada para aplicar o Tema 810 de repercussão geral em situações similares à ora examinada, sob o fundamento de que “a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947” (ARE 1339073/SP, Relatora Ministra Carmem Lúcia, DJe do dia 24.8.2021). No mesmo sentido são as seguintes decisões monocráticas: ARE n. 1.327.002, Relator Ministro Nunes Marques, DJe 10.8.2021; RE n. 1.319.079/SP, Relator Ministro Dias Toffoli, DJe 6.8.2021; ARE 1.333.089/SP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 12.7.2021; ARE 1.280.229/SP, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 1.7.2021; e ARE 1321580/SP, Relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 9.6.2021. Cumpre acrescentar, em relação à aplicação do Tema 810, que o Supremo Tribunal Federal, em contexto semelhante de alteração de consectário legal definido em decisão transitada em julgado, concluiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios”. Confira-se: “DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECATÓRIO. JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA. PRAZO CONSTITUCIONAL. COISA JULGADA. NÃO IMPEDE A APLICAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que durante o período previsto no § 1o (atual § 5o) do art. 100 da Constituição Federal não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Precedentes. 2. Esta Corte assentou que a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios. Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1261228 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 29/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-196 DIVULG 05-08-2020 PUBLIC 06-08-2020) Além disso, o título executivo judicial em apreço transitou em julgado em 11.3.2020, enquanto que a declaração de inconstitucionalidade da TR na correção dos títulos de natureza não tributária ocorreu no Acórdão do Supremo Tribunal Federal publicado na data 20 de novembro de 2017, ou seja, em momento anterior ao trânsito em julgado do título judicial exequendo. Por tais considerações, em juízo provisório, não verifico ofensa à coisa julgada na aplicação do IPCA-e. Ademais, no caso em apreço, há perigo do dano e risco ao resultado útil no processo, pois o prosseguimento do feito de origem, com a expedição de precatório em valor menor do que o devido, poderá gerar sérios transtornos aos Agravantes. Desse modo, é prudente sobrestar a r. decisão agravada para aguardar a análise do mérito quanto à base de cálculo ou ocorrência de preclusão no tocante à aplicação do índice de correção monetária reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal. Ademais, o deferimento da medida não se mostra irreversível. Ante o exposto, recebo o Agravo de Instrumento nos efeitos suspensivo e devolutivo. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se. Dispenso informações. Publique-se e intimem-se. Brasília, 2 de maio de 2022. Desembargadora Fátima Rafael Relatora